Tribunal: STF
Processo: AI 79328
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. II. É INCABÍVEL SE A DECISÃO RECORRIDA ASSENTOU EM DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES E A PETIÇÃO RECURSAL LIMITOU-SE A ATACAR SOMENTE UM DELES. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N 283. III. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.